Tribunal: TJES
Processo: 5014893-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014893-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAMILE SANTOS SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão. 3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAMILE SANTOS SILVEIRA
(id 6886526) em face da decisão (id
6886530
), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo da ação tombada sob n°.
5040712-70.2023.8.08.0024
, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE,

indeferiu o pedido liminar por meio da qual pleiteava a autora a correção de sua prova de redação e eventual convocação para o exame de aptidão física,
tendo em vista a nulidade da questão n.º 28 - Prova tipo 03 do concurso deflagrado através do Edital 01/2023 de 20 de julho de 2023, para o provimento do Cargo de Inspetor Penitenciário.

Em suas razões, sustenta que a questão nº 28 – Prova Tipo 03 padeceria de ilegalidades, eis que:
(i)
tratava de assunto sem previsão editalícia; e que
(ii)
haveria a possibilidade de mais de uma resposta.

Decisão de id 6903780 - por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões (ids 6983251 e 7445701), pugnam os agravados pelo desprovimento do recurso.

De plano, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Para uma melhor contextualização, rememoro tratar-se na origem de ação por meio da qual pretende a agravante garantir que sua prova de redação, realizada quando de sua participação no concurso para o provimento do Cargo de Inspetor Penitenciário, tendo em vista a possível nulidade da questão n°. 28 da prova 03 do certame.

Pois bem, inicialmente registro que

“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).

Neste contexto, trago à lume as regras editalícias que importam ao caso.

3. DAS ETAPAS

3.1.
O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas:

10.6
. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50,00 (cinquenta) pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo:

11.1.
A etapa será aplicada no mesmo dia e horário da Prova Objetiva, sendo realizada dentro das 4h30min previstas no subitem 9.21.

Como se nota, as provas objetiva e de redação foram realizadas na mesma data, sendo que, para fins de correção da dissertação, o candidato deveria obter, no mínimo, 50 pontos ou restar inserido na posição indicada de acordo com a lista na qual figure.

Diante disso, é certo que o reconhecimento do direito da agravante de ter sua prova de redação corrigida perpassa pela análise da aventada nulidade da questão n°. 28 da prova 03 do certamente, eis que a pontuação mínima e/ou a colocação adequada não foi alcançada em virtude da alegada perda de ponto relacionado a tal item.

Sobre o assunto, registro que, consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Portanto, a excepcional atuação judicial se restringe às hipóteses de flagrante ilegalidade na questão ou ausência de previsão editalícia.

Sob este viés, entendo que a insurgência da recorrente não merece prosperar.

Inicialmente porque, consoante se depreende do espelho da prova anexado no id 34913913 do processo originário, a questão impugnada estava inserida na temática afeita a “Raciocínio Lógico”, assunto expressamente previsto no anexo III do edital, não havendo que se falar, portanto, em ausência de previsão editalícia.

Da mesma forma, não vislumbro mácula na questão que consista em erro grosseiro e teratológico apto a ensejar a intervenção do judiciário.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO.
É permitida a sindicabilidade dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário nos casos de não vinculação ao edital, extrapolação do conteúdo programático do conteúdo das questões ou erro grosseiro no enunciado ou gabarito destas.
Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - CORREÇÃO - QUESTÕES - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - STF - DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MG - AI: 10000210016036001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

[...] 3. Mérito - Anulação da Questão de nº 31: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."(STF - Repercussão Geral RE 632853 / CE). 3
. Se a questão impugnada possui assertiva compatível com o conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
4. Segurança denegada. (TJ-MS - MSCIV: 14029603120238120000 Não informada, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DO CERTAME – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CASO DE VÍCIO FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 2. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados. Precedentes.
4. A regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos. Em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.
5. Na origem, os assuntos abordados em ambas as questões – interpretação de texto e divisão internacional do trabalho – fazem parte, respectivamente, dos conteúdos “Língua Portuguesa” e “Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo”, ambos devidamente previstos no edital do concurso. 6. Recurso desprovido. (TJES. AI 5003520-78.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. AI 5011115-65.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 11/04/2023)

Em verdade, a meu ver, as alegações da agravante dizem respeito aos critérios de correção adotados pela banca examinadora, os quais devem ser dirimidos pela própria organização do certame.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo da ação tombada sob n°.
5040712-70.2023.8.08.0024
, indeferiu o pedido liminar por meio da qual pleiteava a autora a correção de sua prova de redação e convocação para o exame de aptidão física do
concurso, tendo em vista a nulidade da questão n.º 28 - Prova tipo 03 do concurso deflagrado através do Edital 01/2023 de 20 de julho de 2023, para o provimento do Cargo de Inspetor Penitenciário.

É como voto.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2024 às 17:12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51527310062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.